Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727214-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL RAPOSO DE MELO AGRAVADO: JOSE DE SOUZA RIBEIRO, MARCIA MIRANDA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL RAPOSO DE MELO contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor dos agravados JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO e MÁRCIA MIRANDA CRUZ, que desconstituiu a penhora efetivada sobre o imóvel de matrícula n. 13225, do 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante aduz, em suas razões recursais, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que beneficia diretamente os agravados, ora executados, que agem de má-fé, dispondo maliciosamente de seus bens com o intuito de prejudicar o exequente. Defende que a execução foi ajuizada em 21/07/2017 e a alienação do citado imóvel ocorreu em 29/09/2022, o que configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão, com a consequente anotação da constrição no imóvel. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de processo de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor dos agravados, tendo como objeto a condenação destes ao pagamento de dívida estipulada no montante de R$94.491,34 (noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação, em 21/07/2017 (ID 8414871 dos autos de origem). Com efeito, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula n. 375/STJ. In casu, verifica-se que o agravante requereu a penhora de 20% sobre os direitos aquisitivos do imóvel, pertencentes à segunda agravada, MÁRCIA MIRANDA CRUZ, na data de 20/09/2022 (ID 137340078 dos autos de origem), sendo deferida pelo Juízo a quo somente em 19/01/2023 (ID 147090920). Outrossim, observa-se que o termo de penhora foi expedido na data de 13/02/2023, mas somente em relação ao outro imóvel indicado pelo agravante, matrícula n. 69423 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 149468567). Assim, após requisição do agravante para inclusão do referido imóvel na constrição, foi expedido termo de penhora na data de 23/05/2023 (ID 159643966). Ocorre que, previamente à expedição do respectivo termo, em 29/09/2022, observa-se que o imóvel foi objeto de partilha, oriunda do falecimento de Altiva Miranda Cruz, genitora da segunda agravada, aos seus herdeiros e, ato contínuo, foi alienado pela segunda agravada à pessoa de Edison Miranda da Cruz, seu irmão e também herdeiro do referido imóvel, pelo valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) (ID 199443563). Assim, considerando que a execução foi ajuizada em 2017 e a alienação do bem pela segunda agravada ao seu irmão ocorreu em 29/09/2022, nove dias após o pedido de penhora efetuado pelo agravante nos autos, inviável a consideração, ao menos nesta análise perfunctória, de que não possuía conhecimento da ação ajuizada contra si, indicando que a sua conduta não se pautou pelo primado da boa-fé. Nesse sentido, é o entendimento desta Casa de Justiça, consoante se verifica do aresto adiante ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DEFESA DA POSSE E TITULARIDADE DE IMÓVEL. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. ALIENAÇÃO EM MOMENTO SUBSEQUENTE MAS ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS ADQUIRENTES E DO NEGÓCIO (STJ, Súmula 375). DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES. NEGÓCIO A ENVOLVER IRMÃOS E CUNHADO. CAUSA DE PEDIR A CORROBORAR A APREENSÃO DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO PELOS ADQUIRENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO APTA A CONDUZIR O OBRIGADO À INSOLVÊNCIA (CPC, ART. 792, IV). EXECUTIVO EM TRÂNSITO HÁ MUITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ATO DE DISPOSIÇÃO INOPONÍVEL AO CREDOR DO ALIENANTE. POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO DE ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O BEM DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Conquanto presumível a boa fé dos envolvidos em negócio imobiliário concertado antes da averbação da penhora na matrícula do imóvel negociado, essa presunção, que encerra natureza relativa, é suplantada defronte situação de fato em que o negócio envolvera irmãos e cunhada, fora consumado tempos após a deflagração da fase executiva em desfavor do alienante e não dispõe ele de outros bens penhoráveis, precipuamente quando aventado que o ato de disposição teria sido consumado com vista a reverter a propriedade do imóvel em razão dum ato de liberalidade praticado pelos adquirentes há mais de duas décadas. 3. Em situação concreta em que os fatos depõem contra a presunção de boa fé dos envolvidos no negócio imobiliário que alcançara imóvel penhorado, pois entabulado entre parentes e em situação em que é impossível se intuir que os adquirentes não tinham plena ciência da subsistência do executivo que é promovido em face do parente alienante - irmão e cunhado dos adquirentes - e de que a ação era apta a conduzi-lo à insolvência, diante da insubsistência de outros bens expropriáveis a ele pertencentes, a situação atrai a incidência do distinguishing, afastando a presunção decorrente do fato de que o negócio fora consumado antes da averbação da penhora na matrícula do imóvel constrito e a demora na averbação do ato constritivo não derivara da culpa ou inércia do exequente, conduzindo ao reconhecimento de que o negócio entre parentes fora consumado em fraude à execução (CPC, art. 792, IV). 4. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo o bem irregularmente transmitido pelo obrigado ser alcançado por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que o tivera como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado. 5. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que os adquirentes agiram com má-fé, porquanto cientes da pretensão que transita em desfavor do alienante e cuja realização depende da coisa negociada, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige (STJ, Súmula 375). (...) 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1710507, 07449963820218070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. Assim, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator